Tribunal: TJDFT
Processo: 0707991-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO. MENORES DE IDADE. ATRASO NO VOO SUPERIOR A QUATRO HORAS. DANO MORAL CONFIGURADO. DIMINUIÇÃO DO QUANTUM. IMPOSSIBILIDADE. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O contexto fático torna patente a falha na prestação do serviço, de modo a prejudicar as passageiras, especialmente por se tratar de crianças que tiveram de esperar no aeroporto, por horas, a realocação em outro voo, sem qualquer suporte material, configurando, assim, situação de desconforto, estresse, cansaço e irritação passível de indenização, além dos transtornos logicamente acarretados no próprio destino em razão do atraso.
2. O valor arbitrado em R$ 5.000,00, a título de dano moral, para cada apelada, condiz com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, diante das falhas na prestação dos serviços, além de atender as funções reparatória e preventiva da indenização moral, sobretudo diante das peculiaridades do evento danoso e da capacidade econômica das empresas fornecedoras do serviço.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.